Tribunal: TJMT
Processo: 1028580-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028580-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES - CNPJ: 21.974.999/0001-40 (APELANTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), EVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.768.901-80 (APELADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES - CNPJ: 21.974.999/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1028580-87.2018.8.11.0041, movida por EVANILDO PEREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais a fim de condenar solidariamente as rés Prime Incorporações e Construções S/A e MRV Engenharia ao pagamento de R$30,00, para cada um dos 5 dias em que houve comprovação de dispêndio com almoço e jantar, acompanhado de correção monetária (IPCA/IBGE) e juros legais, contados a partir da data do desembolso dos valores, a título de dano material; bem como solidariamente as rés Prime Incorporações e Construções S/A e MRV Engenharia ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Condenou, ainda, solidariamente a rés\apelantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em face da terceira ré Residencial Parque Chapada dos Montes, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Em suas razões, as recorrentes aduzem que a construção foi realizada em conformidade com as normas da ABNT e legislação municipal, portanto, não há ato ilícito a ser indenizado. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no id,. 120773582, por meio das quais a parte adversa requer o desprovimento do recurso. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

É como voto.

VOTO Mérito

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da falta de gás e infiltrações ocorridas no apartamento comprado pela parte apelada dos apelantes.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Na hipótese dos autos, os apelantes não trouxeram qualquer documento que comprove que as infiltrações decorreu por culpa da parte autora, se limitando a argumentar que a construção está em conformidade com as normas previstas, bem como que os fatos narrados pela autora não passam de mero aborrecimento.

Por outro lado, a parte autora juntou aos autos fotos da infiltração, bem como diversas reportagens comprovando a ausência de gás no condomínio.

Nesse sentido, peço vênia para reproduzir o excerto da sentença que não deixa dúvidas:

(...)

Nesse sentido, os pareceres técnicos acenam para a existência de vício construtivo, na medida em que a alegação de fato de terceiro – a existência de campo magnético criado pela concessionária de energia – não subsiste, conforme incontroverso parecer da empresa Energisa, relatando que: “foi realizada nova medição de tensão, que apresentou
valores dentro dos limites adequados pelo órgão regulamentador
” (ID. 15058488), cuja conclusão não foi elidida por nenhuma prova produzida pelas rés.

Já os relatórios confeccionados pela empresa Supergasbrás são unânimes quanto à existência de mangueiras de gás energizadas, as quais ocasionaram um princípio de incêndio, o que impediu a liberação do fornecimento, como relatos presentes nas inúmeras visitas ocorridas no imóvel (IDs. 15058495, 15058498, 15058503, 15058523, 15058524, 15058526 e 15058530).

O parecer técnico, feito pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza – CREA/MT 11535/D, concluiu pela existência de vários vícios de construção, como as tubulações vistoriadas dos blocos de A até I, as quais “apresentam
não conformidade segundo as NBRs
quanto ao projeto e sua execução nos
distanciamentos das tubulações de energia elétrica
, sistema de para raios quanto a malha de aterramento” (ID. 17896170 - Pág. 1) – g.n.

As próprias rés confessam a existência do vício que, mesmo após a troca “do ramal de ligação”, “
o problema de corrente da rede de GLP persistiu
” (ID. 15058507 - Pág. 3), evidenciando que se tratou de um vício construtivo, que seria equivalente a um vício oculto, já que as mangueiras de fornecimento de gás são enterradas (ID. 15058527) e o problema só se revelou posteriormente.

O STJ é firme na compreensão de que “os danos decorrentes de
vício construtivo se prolongam no tempo
e, assim,
não se pode fixar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional
para a respectiva ação indenizatória” (AgInt no REsp 1821052/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe
18/12/2019
).

(...)

Assim, considerando que incumbia aos apelantes demonstrar fato impeditivo do direito da autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a falha na prestação de serviço.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

A jurisprudência em casos semelhante ao dos autos entende que o dano moral decorrente de vazamento de gás é
in re ipsa
, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.
A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados. - grifo nosso (
TJMT/RAC: 1032026-35.2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, JULGAMENTO: 05.11.2021, PUBLICAÇÃO: 08.11.2021).”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO. (...)
Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas
” (N.U 1004267-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 28/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS DE OBRA- COBRANÇA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – REPARO REALIZADO SÓ DEPOIS DE ORDEM JUDICIAL – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO PROVIDO. (...) A quantia fixada para a indenização por dano moral de ser majorada quando mostrar-se irrisória.” (N.U 1004202-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 22/07/2020).

Portanto, restando caracterizado o dano moral, passo a análise do
quantum.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, sendo observado princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022